Tribunal: TJES
Processo: 0000063-81.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TEMA 983/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/2006, à pena de 04 meses e 16 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 em favor da vítima, sua genitora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há sete questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória apta a ensejar a absolvição; (ii) estabelecer se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal; (iii) determinar se houve bis in idem na valoração dos maus antecedentes e da reincidência; (iv) definir a possibilidade de fixação de regime inicial aberto; (v) verificar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (vi) estabelecer a legalidade da condenação ao pagamento de indenização por danos morais; e (vii) arbitrar honorários advocatícios ao defensor dativo pela atuação em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas por prova judicializada consistente, destacando-se a palavra firme e coerente da vítima, corroborada por testemunha presencial, em consonância com a jurisprudência do STJ sobre crimes praticados no âmbito da violência doméstica.

4. O julgador utiliza elementos colhidos na fase inquisitorial apenas como reforço argumentativo, inexistindo condenação baseada exclusivamente em provas extrajudiciais, em observância ao art. 155 do CPP.

5. A pena-base é fixada acima do mínimo legal mediante fundamentação idônea, considerando a desproporcionalidade da conduta do réu ao ameaçar de morte a própria mãe e a prática do delito na presença de criança, circunstâncias que extrapolam o dolo normal do tipo penal.

6. Não há bis in idem na consideração dos maus antecedentes e da reincidência quando amparada em condenações definitivas distintas, uma utilizada na primeira fase da dosimetria e outra na segunda fase.

7. Mantida a pena e reconhecida a reincidência, resta inviável a alteração do regime inicial de cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

8. A condenação ao pagamento de indenização por danos morais é legítima diante de pedido expresso na denúncia, sendo o dano moral presumido (in re ipsa) nos crimes de violência doméstica, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema 983.

9. É cabível a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo pela atuação em segundo grau, devendo o ônus ser suportado pelo Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, quando firme e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para sustentar a condenação por crime de ameaça no contexto da violência doméstica.

2. A negativação dos motivos e das circunstâncias do crime é legítima quando demonstrada maior reprovabilidade concreta da conduta.

3. Não configura bis in idem a utilização de condenações definitivas distintas para caracterizar maus antecedentes e reincidência.

4. Nos crimes de violência doméstica contra a mulher, é admissível a fixação de indenização mínima por dano moral mediante pedido expresso, independentemente de prova específica do abalo.

5. O defensor dativo faz jus à percepção de honorários advocatícios pela atuação em grau recursal, a serem pagos pelo Estado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 147; CPP, arts. 155 e 387, IV; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.206.639/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 20.02.2024, DJe 23.02.2024; STJ, Tema Repetitivo nº 983; STJ, HC nº 474.068/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 11.06.2019; STJ, AgRg no AREsp nº 1.162.158/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 22.11.2018; STJ, HC nº 353.551/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 13.06.2017; STJ, AgRg no REsp nº 1.325.774/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 22.04.2015.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000063-81.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILSON LUCAS MOTTA SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TEMA 983/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/2006, à pena de 04 meses e 16 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 em favor da vítima, sua genitora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há sete questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória apta a ensejar a absolvição; (ii) estabelecer se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal; (iii) determinar se houve bis in idem na valoração dos maus antecedentes e da reincidência; (iv) definir a possibilidade de fixação de regime inicial aberto; (v) verificar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (vi) estabelecer a legalidade da condenação ao pagamento de indenização por danos morais; e (vii) arbitrar honorários advocatícios ao defensor dativo pela atuação em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas por prova judicializada consistente, destacando-se a palavra firme e coerente da vítima, corroborada por testemunha presencial, em consonância com a jurisprudência do STJ sobre crimes praticados no âmbito da violência doméstica.

4. O julgador utiliza elementos colhidos na fase inquisitorial apenas como reforço argumentativo, inexistindo condenação baseada exclusivamente em provas extrajudiciais, em observância ao art. 155 do CPP.

5. A pena-base é fixada acima do mínimo legal mediante fundamentação idônea, considerando a desproporcionalidade da conduta do réu ao ameaçar de morte a própria mãe e a prática do delito na presença de criança, circunstâncias que extrapolam o dolo normal do tipo penal.

6. Não há bis in idem na consideração dos maus antecedentes e da reincidência quando amparada em condenações definitivas distintas, uma utilizada na primeira fase da dosimetria e outra na segunda fase.

7. Mantida a pena e reconhecida a reincidência, resta inviável a alteração do regime inicial de cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

8. A condenação ao pagamento de indenização por danos morais é legítima diante de pedido expresso na denúncia, sendo o dano moral presumido (in re ipsa) nos crimes de violência doméstica, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema 983.

9. É cabível a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo pela atuação em segundo grau, devendo o ônus ser suportado pelo Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, quando firme e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para sustentar a condenação por crime de ameaça no contexto da violência doméstica.

2. A negativação dos motivos e das circunstâncias do crime é legítima quando demonstrada maior reprovabilidade concreta da conduta.

3. Não configura bis in idem a utilização de condenações definitivas distintas para caracterizar maus antecedentes e reincidência.

4. Nos crimes de violência doméstica contra a mulher, é admissível a fixação de indenização mínima por dano moral mediante pedido expresso, independentemente de prova específica do abalo.

5. O defensor dativo faz jus à percepção de honorários advocatícios pela atuação em grau recursal, a serem pagos pelo Estado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 147; CPP, arts. 155 e 387, IV; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.206.639/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 20.02.2024, DJe 23.02.2024; STJ, Tema Repetitivo nº 983; STJ, HC nº 474.068/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 11.06.2019; STJ, AgRg no AREsp nº 1.162.158/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 22.11.2018; STJ, HC nº 353.551/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 13.06.2017; STJ, AgRg no REsp nº 1.325.774/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 22.04.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de
WILSON LUCAS MOTTA SOUSA,
inconformado com a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, com incidência das disposições da Lei nº 11.340/2006, à pena de 04 (quatro) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais em favor da vítima.

A defesa apresentou razões recursais no ID 16315993, nas quais postula (1) a absolvição por insuficiência probatória, (2) a redução da pena-base ao mínimo legal, alegando inidoneidade na valoração dos motivos e circunstâncias do crime, (3) o afastamento do
bis in idem
na consideração dos maus antecedentes e da reincidência, (4) a fixação de regime inicial aberto, (5) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, (6) a exclusão da condenação por danos morais, ante a alegada ausência de pedido expresso e comprovação de abalo psíquico, e (7) o arbitramento de honorários advocatícios devidos ao defensor dativo pela atuação na fase recursal.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões que constam do ID 16315995, nas quais pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 16708233 opinando pelo desprovimento ao recurso.

É o relatório. Sem Revisão por previsão regimental.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de
WILSON LUCAS MOTTA SOUSA,
inconformado com a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, com incidência das disposições da Lei nº 11.340/2006, à pena de 04 (quatro) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais em favor da vítima.

A defesa apresentou razões recursais no ID 16315993, nas quais postula (1) a absolvição por insuficiência probatória, (2) a redução da pena-base ao mínimo legal, alegando inidoneidade na valoração dos motivos e circunstâncias do crime, (3) o afastamento do
bis in idem
na consideração dos maus antecedentes e da reincidência, (4) a fixação de regime inicial aberto, (5) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, (6) a exclusão da condenação por danos morais, ante a alegada ausência de pedido expresso e comprovação de abalo psíquico, e (7) o arbitramento de honorários advocatícios devidos ao defensor dativo pela atuação na fase recursal.

Consoante a denúncia, o recorrente teria ameaçado a vítima, sua genitora, inclusive de morte, dizendo:
"se você fizer isso de novo, eu vou pra cadeia, mas eu te mato"
.

Por tal conduta o recorrente foi condenado pelo crime de ameaça em processo que tramitou sob o rito especial previsto na Lei Maria da Penha.

O recurso é cabível, adequado e tempestivo, preenchendo os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

1 - Absolvição:

A
materialidade
restou consubstanciada pelo Boletim Unificado nº 49944407.

Quanto à
autoria
, a vítima Ketlen Motta, genitora do apelante, narrou
em juízo
que, na data do ocorrido, o apelante se exaltou após ela desferir um leve tapa na perna de seu neto (filho do réu), a título de correção, momento em que o acusado passou a xingá-la e proferiu ameaça de morte, dizendo:
"se você fizer isso de novo, eu vou pra cadeia, mas eu te mato"
.

Nesse sentido, consoante a jurisprudência do STJ, "
Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade
" (STJ - AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP , relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024).

A versão da ofendida foi corroborada integralmente pelo depoimento judicial do informante Pedro Henrique Motta Pereira, irmão do réu e filho da vítima, que presenciou o ocorrido. Ele confirmou que a atitude de correção da avó para com o neto motivou o apelante a ameaçar a genitora de morte.

A sentença foi clara ao afirmar que a versão da ofendida
"ganhou alicerce no depoimento judicial do informante Pedro"
.

No que tange à alegação defensiva de utilização indevida de elementos inquisitoriais — especificamente o depoimento do Policial Militar Roberth Willian Meirelles, que não foi ouvido em Juízo, verifica-se que o Magistrado sentenciante utilizou tal elemento apenas como reforço argumentativo, e não como fundamento exclusivo da condenação.

O art. 155 do Código de Processo Penal veda a condenação baseada exclusivamente nos elementos informativos, o que não ocorreu na espécie.

Dessa forma, a prova judicializada é robusta e suficiente para sustentar o decreto condenatório, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

2 -

Dosimetria:

Na sequência, a defesa postula pela redução da pena-base para o mínimo legal.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 2 meses e 26 dias, mediante a valoração negativa dos
antecedentes
,
motivos
e
circunstâncias
do crime.

O Magistrado sentenciante fundamentou idoneamente a negativação dos
motivos
, destacando a absoluta desproporcionalidade da reação do réu, que ameaçou matar a própria mãe
"simplesmente porque ela corrigiu a criança (...) o que se revela absolutamente desproporcional"
, o que extrapola o dolo normal do tipo e denota maior reprovabilidade.

Igualmente válida a valoração negativa das
circunstâncias
, tendo em vista que o delito foi praticado na presença do filho do réu, uma criança de apenas 11 anos de idade. A exposição de menor de idade a ato de violência doméstica contra a avó incrementa a gravidade concreta da conduta e justifica a exasperação da pena-base, conforme entendimento jurisprudencial consolidado pelo c. STJ nos seguintes julgados: HC n. 474.068/SP, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, DJe de 11/6/2019; AgRg no AREsp n. 1.162.158/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 22/11/2018; HC n. 353.551/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 13/06/2017; e AgRg no REsp 1.325.774/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 22/04/2015.

Também não prospera a alegação de
bis in idem
entre a valoração dos maus antecedentes (1ª fase) e a agravante da reincidência (2ª fase), visto que a sentença foi expressa ao consignar que o réu possuía
duas condenações anteriores definitivas
distintas, sendo que
"uma delas será utilizada como agravante e a outra como antecedentes"
.

Inalterada a pena aplicada, bem como mantida a condição de reincidente do apelante, ficam prejudicados os pleitos relativos à modificação do regime inicial de cumprimento de pena e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

3 - Condenação por danos morais:

A condenação ao pagamento de indenização por danos morais deve ser mantida.

A jurisprudência do STJ, em sede de recursos repetitivos (
Tema 983
), firmou a tese de que:
"Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória"
.

No caso, ao contrário do que afirma a defesa, houve pedido expresso na denúncia quanto à reparação do dano, na forma do art. 387, IV, do CPP.

O dano moral, na espécie, é
in re ipsa
, decorrendo da própria prática delituosa que atenta contra a dignidade e a integridade psíquica da vítima. O valor arbitrado de R$ 1.000,00 (mil reais) mostra-se razoável e proporcional, cumprindo as funções punitiva e pedagógica da medida.

4 - Honorários advocatícios:

Por fim, a defesa requer a fixação de honorários advocatícios pela atuação nesta instância recursal. O ilustre causídico, Dr.
Pablo Ramos Laranja (OAB/ES 24.619)
, foi nomeado dativo para atuar na defesa do réu e apresentou as razões de apelação.

Considerando o trabalho realizado, o grau de zelo profissional e a complexidade da causa, arbitro os honorários advocatícios em favor do defensor dativo, referentes à atuação em segundo grau, no valor de
R$ 800,00 (oitocentos reais)
, a serem suportados pelo Estado do Espírito Santo, valendo este acórdão como título executivo judicial.

5 - Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.